Tribunal: TJES
Processo: 5002404-78.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002404-78.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PATRICIA SANTOS CORTEZ e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente- PATRÍCIA SANTOS CORTEZ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA TER O BANCO DEMANDADO PROMOVIDO BLOQUEIOS INDEVIDOS DE VALORES NA SUA CONTA CORRENTE COM RETENÇÃO TOTAL DE SUAS BOLSAS DE ESTÁGIO. RELATA, AINDA, QUE MESMO APÓS INÚMEROS PLEITOS, SUA CONTA CORRENTE NÃO FORA ENCERRADA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SEGUE DISPOSITIVO:
“A) RATIFICO as decisões de IDS - 13420405 e 14250456. DETERMINO ao requerido que se abstenha de promover a retenção/bloqueio dos valores recebidos pela autora a título de ESTÁGIO REMUNERADO JUNTO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; B) CONDENO o requerido a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados com juros legais de 1% ao mês e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data. C) DETERMINO que a parte requerida cancele a conta corrente da parte autora, no prazo de dez dias, não úteis, a contar a intimação, apurando o saldo devedor, com possibilidade de antecipação de vencimento de parcelas vincendas, para regular cobrança, sob pena de multa de 50% sobre o valor que for cobrado, a mais, a partir da data de cancelamento da conta; D) DETERMINO que a parte requerida proceda a abertura de conta salário, em favor da autora, no prazo de dez dias, não úteis, a contar da intimação, permitindo a portabilidade de valores originados do contrato de estágio da autora, para instituição indicada pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais)”.

RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO EM QUE PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA DESNECESSÁRIA PRIVAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO AOS VALORES QUE LHE PERTENCIAM.
CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTUDO, ENTENDO QUE DIANTE DOS FATOS NARRADOS DEVE HAVER A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
NESSE SENTIDO, REFORMO A SENTENÇA PARA MINORAR O DANO MORAL PARA O VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.
PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DA AUTORA.

RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS
.
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)